Tribunal: TJMT
Processo: 1027608-38.2021.8.11.0001
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027608-38.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MANOEL FELIX DA SILVA SOBRINHO - CPF: 452.857.301-63 (RECORRENTE), CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 814.192.601-20 (ADVOGADO), SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA - CNPJ: 07.278.350/0001-63 (RECORRIDO), GABRIELA RAMOS CARDONA DA SILVA - CPF: 418.576.518-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1027608-38.2021.8.11.0001

Origem:
8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
MANOEL FELIX DA SILVA SOBRINHO

Recorrid
a
:
SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data de Julgamento:
06/03/2023

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E
MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
JEQUITI
.
BAÚ DA FELICIDADE.

ALEGAÇÃO DE NÃO RECEBIMENTO DOS PRODUTOS RESGATADOS. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL E ESTREME DE DÚVIDAS ACERCA DA ENTREGA DOS PRODUTOS RESGATADOS. ÔNUS DA EMPRESA DEMANDADA.
TENTATIVA
DE RESOLUÇÃO NA SEARA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO A SER ARBITRADO EM OBSERVÂNCIA AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que
o

MANOEL FELIX DA SILVA SOBRINHO

afirma o seguinte: a) que é cliente da empresa Recorrida, tendo aderido ao sistema de compras antecipadas do Baú da Felicidade
Jequiti
; b) que efetuou a quitação de seu carnê e escolheu os produtos para resgate, com promessa de entrega no prazo de 15 (quinze) dias; c) que não recebeu os produtos resgatados em sua residência; d) que ao entrar em contato com a empresa Recorrida, fora surpreendida com a notícia de que os produtos já haviam sido
entregues; e) em razão desses fatos postula pela devolução dos valores pagos e danos morais.

2.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços
à
responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

3
.
Conquanto a empresa Recorrida
sustente
que houve a entrega,
não há prova cabal e estreme de dúvidas acerca da efetiva disponibilização dos produtos. Com efeito, o
print
screen

que se limita a reproduzir os dados cadastrais, aliado a uma “assinatura eletrônica”, não conferem a segurança necessária para se extrair a conclusão de que, efetivamente, a entrega ocorreu.

4. Registre-se que a assinatura eletrônica é completamente destoante da assinatura aposta nos demais documentos constantes dos autos (procuração, declaração de hipossuficiência
e RG).

5
.
Neste contexto,
a presunção em favor da parte hipossuficiente é medida impositiva, sobretudo porque no direito à má-fé não se presume. É dizer, afirmando o consumidor peremptoriamente que não recebeu os produtos, competia à empresa Recorrida comprovar satisfatoriamente o contrário, e se não o fez, deve assumir todas as consequências advindas da adoção de um sistema de entrega que deixar margem para dúvidas -
já que colhe apenas uma assinatura eletrônica
.

6
.
Por tal razão, faz jus o consumidor à restituição dos valores pagos, de forma simples, já que não usufruiu dos benefícios do programa contratado (Baú da Felicidade).

6. Ademais, a frustração
pelo não recebimento
e o desrespeito ao consumidor, não podem ser fatos enquadrados como mero descumprimento contratual ou dissabor do cotidiano. Aliás,
consoante entendimento desta e. Turma Recursal, o dano moral é
in
re

ipsa
.

7
. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

8
.
Quantum
indenizatório
a ser
fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que guarda relação com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

9
.
Sentença reformada.

1
0
. Recurso conhecido e p
arcialmente p
rovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação indenizatória em que o
Recorrente
MANOEL FELIX DA SILVA SOBRINHO afirma o seguinte: a) que é cliente da empresa Recorrida, tendo aderido ao sistema de compras antecipadas do Baú da Felicidade
Jequiti
; b) que efetuou a quitação de seu carnê e escolheu os produtos para resgate, com promessa de entrega no prazo de 15 (quinze) dias; c) que não recebeu os produtos resgatados em sua residência; d) que ao entrar em contato com a empresa Recorrida, fora surpreendida com a notícia de que os produtos já haviam sido entregues; e) em razão desses fatos postula pela devolução dos valores pagos e danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de
improcedência
.

Inconformado,
o
Recorrente
MANOEL FELIX DA SILVA SOBRINHO
, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada a fim de que a ação seja julgada procedente, nos termos expostas da inicial.

Em contrarrazões (ID.
123764497
), a
Recorrid
a

SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA

refuta as razões recursais, p
leiteando

pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023